Tribunal: TJBA
Processo: 8071609-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071609-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIVIA HELENA BOMFIM LIMA DIAS

Advogado(s)
:
MARCELO VALOIS COUTINHO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA. DESAPROPRIAÇÃO DO BEM. ALEGADO VENCIMENTO ANTECIPADO E PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que rejeitou exceção de pré-executividade em execução ajuizada em 20/04/2020, fundada em contrato garantido por hipoteca, cujo vencimento final contratual ocorreu em 01/11/2022.

2. A agravante sustenta que a desapropriação do imóvel dado em garantia, ocorrida em 2008, implicou vencimento antecipado da dívida, iniciando-se o prazo prescricional a partir da ciência inequívoca do credor, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão agravada; (ii) saber se a desapropriação do bem hipotecado acarreta vencimento antecipado ex lege da dívida, nos termos do art. 1.425, V, do Código Civil, com repercussão no termo inicial da prescrição; (iii) saber se a prescrição pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, diante dos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir
4. Não se verifica nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta a tese de prescrição de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC.
5. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para alegação de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.
6. O art. 1.425, V, do Código Civil dispõe que a dívida considera-se vencida se ocorrer desapropriação do bem dado em garantia, hipótese em que a garantia real é extinta, operando-se a sub-rogação do crédito no valor da indenização.
7. À luz do art. 189, do Código Civil, a prescrição tem início com o nascimento da pretensão, segundo a teoria da actio nata, o que, em tese, poderia ocorrer com a exigibilidade integral do débito.
8. Todavia, no caso concreto, a execução foi ajuizada antes mesmo do vencimento final contratual, e não há demonstração inequívoca nos autos acerca da data exata da ciência do credor, tampouco do efetivo transcurso integral do prazo prescricional aplicável antes do ajuizamento da demanda.
9. A aferição precisa desses elementos demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, não se evidenciando ilegalidade manifesta na decisão que determinou o regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A desapropriação do bem dado em garantia hipotecária pode ensejar vencimento da dívida, nos termos do art. 1.425, V, do CC. 2. O reconhecimento da prescrição em exceção de pré-executividade exige prova inequívoca do termo inicial e do transcurso integral do prazo prescricional, não se admitindo quando a controvérsia demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, §1º; CC, arts. 189 e 1.425, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.003.540/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8071609-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LIVIA HELENA BOMFIM LIMA DIAS
e como agravada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator